Tribunal: TJPA
Processo: 0804889-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804889-02.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ADELINO BARBOSA DA LUZ JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 157, § 2°, II C/C ART. 14, II , DO CP.

EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
SUPERADO. PEDIDO DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO A QUO.
1.
C
onforme bem explanado pelo Magistrado a quo, este procedeu à reavaliação da segregação do paciente, tendo decidido pela manutenção da prisão preventiva, ante os pressupostos e requisitos autorizadores da segregação cautelar, em face do modus operandi da conduta criminosa e na periculosidade d
o
paciente. 2.
Desta feita,
u
ma vez que o juízo a quo já se manifestou acerca do pedido de revogação de prisão preventiva, qualquer excesso de prazo resta superado.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ADELINO BARBOSA DA LUZ
JÚNIOR
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da
4 ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Belém
/PA.

A Impetração sustenta
que o
paciente fora preso em fragrante delito, sendo homologada e convertida em preventiva, denunciado pela suposta infração penal capitulada no art. 157, § 2°, II c/c art. 14, II , do CP.

A impetrante aduz, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal pelo excesso prazo para apreciação pedido de revogação da prisão preventiva, por violação ao prazo estatuído no art. 46, do CPP e pela suspensão dos prazos processuais, quando não caberia solução de continuidade aos casos criminais urgentes, bem como o risco de contaminação do COVID-19.

Aduz que o Paciente possui condições pessoais favoráveis (primário e bons antecedentes).

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada e solicitei as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 3127989, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange ao
excesso de prazo
p
ara apreciação pedido de revogação da prisão preventiva
, apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida tal afirmação, uma vez que, conforme bem explanado pelo Magistrado
a
quo, este procedeu à reavaliação da segregação do paciente, tendo decidido pela manutenção da prisão preventiva, ante os pressuposto e requisitos autorizadores da segregação cautelar, em face do modus operandi da conduta criminosa e na periculosidade de paciente.

Desta feita,
entendo que
resta prejudicado a apreciação das teses arg
u
idas.
Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA EM CONTINUIDADE DELITIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. VERIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. SUPERADO. PEDIDO DEVIDAMENTE ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A não realização de audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao coacto, uma vez que respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Por outro lado, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, resta superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJe/PA). 2. Uma vez que o juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública com base na gravidade concreta do delito, não há que se reconhecer nenhum constrangimento ilegal a ser sanável na presente via.
3. Uma vez que o juízo a quo já se manifestou acerca do pedido de revogação de prisão preventiva, qualquer excesso de prazo resta superado.
4. A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada. 5. Quanto aos requisitos subjetivos favoráveis, assevero que estes, isoladamente não impõem a concessão do remédio heroico (Súmula Nº 08 deste TJ). 6. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-PA - HC: 08025316920178140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 29/01/2018, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/01/2018)

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 26/06/2020